Tribunal: TJDFT
Processo: 0744468-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744468-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HIROJI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP, GILBERTO KEIJI HARAGUCHI, CRISTINA APARECIDA MIDORI HARAGUCHI DINIZ D E S P A C H O Tendo em vista a tramitação do agravo de no 0730275-79.2024.8.07.0000, faculto ao agravante que justifique o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília/DF, em 22 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator